Tribunal: TJDFT
Processo: 0715325-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio. Sentença de pronúncia. Materialidade e indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida verificados. Testemunhas indiretas. Possibilidade. Absolvição. Inviabilidade. Manutenção da sentença de pronúncia. Plenário do Tribunal do Júri. Juízo competente. In dubio pro societa. Sentença mantida.
I. Caso em Exame
1. Recurso em sentido estrito interposto contra a sentença que pronunciou o recorrente como incurso nas penas cominadas no artigo 121, § 2o, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II do Código Penal, para que seja submetido ao Tribunal do Júri.
II. Questão em discussão
2. Discute-se nos presentes autos, a existência de provas de materialidade e indícios de autoria que apontam a responsabilidade do réu, considerando que o conjunto probatório seria pautado em testemunhas indiretas, conhecidas como “de ouvir dizer”, e que, há confissão da prática do crime por uma terceira pessoa.
III. Razões de decidir
3. A sentença de pronúncia tem natureza de decisão interlocutória meramente declaratória na qual o julgador, realizando um juízo de prelibação, sem adentrar ao mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por mandamento constitucional.
4. Na linha da melhor doutrina e jurisprudência, é entendimento pacífico que, para prolação da sentença de pronúncia, à luz do artigo 413 do Código de Processo Penal, basta a existência de indícios de que o acusado seja o autor do delito, ainda que não veementes, bem como a comprovação da materialidade. 4. 1. É vedado ao Magistrado, neste momento, ao se deparar com circunstâncias legais vinculadas ao tipo penal incriminador, analisar as provas carreadas com profundidade e ingressar no exame do mérito, incumbência afeta ao Conselho de Sentença.
5. Há elementos suficientes de autoria e materialidade a lastrear a decisão de pronúncia, fundada em provas orais produzidas nos autos. 5.1. Aferida que a prova oral produzida na fase inquisitorial e judicial que aponta a provável autoria não foi exclusivamente de “ouvir dizer” (hearsay), havendo outros elementos probatórios coligidos que corroboram os indícios apurados, não há que se afastar os fundamentos da pronúncia. 6.1. Ainda que exista uma suposta confissão de terceira pessoa não denunciada nos autos, havendo, no confronto das demais provas, a existência de provas que indiquem a responsabilidade do acusado, em homenagem ao princípio do in dubio pro societa, a discussão deve ser levada ao plenário do Tribunal do Júri, órgão competente para a análise do mérito referente a crimes dolosos contra a vida.
6. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes, bastando o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.